Tribunal: TCU
Processo: 006.891/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4654/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do cumprimento das determinações do Acórdão 1014/2018-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro José Mucio Monteiro, prolatado no TC Processo 025.094/2017-3 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 1.6.1.1, 1.6.2.1 e 1.6.2.2 e as recomendações dos subitens 1.7.1 e 1.7.2, todos do Acórdão 1014/2018-TCU-Segunda Câmara - Ministro Relator: José Mucio Monteiro, dirigidas à Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações (Sempi/MCTIC); b) considerar não mais aplicáveis as deliberações dos subitens 1.6.1.2, 1.6.1.3 e 1.6.1.4, todos do Acórdão 1014/2018-TCU-Segunda Câmara - Ministro Relator: José Mucio Monteiro, tornando-as insubsistente, sem reformulação da proposta original; c) encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações (Sempi/MCTIC), conforme dispositivo contido no art. 169, §1o, do Regimento Interno-TCU, informando-os que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor do acórdão, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização; d) apensar os autos, após comunicações e demais ações processuais, ao processo de origem, TC Processo 025.094/2017-3 , nos termos do inciso II do art. 5 o e do item 64.2 da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 006.891/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Secretaria de Empreendedorismo e Inovação; Secretaria de Política de Informática 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.